Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado por PAULINHO SOARES DE OLIVEIRA, de próprio punho, no qual pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre três crimes de roubo, que, segundo defende, teriam sido cometidos no mesmo mês (agosto de 2015). Os autos foram remetidos à d. DEFENSORIA PUBLICA, para eventual complementação das razões que foram lançadas na petição inicial, nos termos do art. 215, III, do RITJDFT (ID 27670488). O referido órgão manifestou-se, ao tempo que pugnou pela intimação do d. patrono do impetrante, constituído nos autos da ação penal. Segundo informado na petição então apresentada, “vê-se que o patrono particular constituído peticionou em 30/7/2021, ID 98745569, requerendo prazo para juntada de razões de apelação, não havendo até a presente data decisão a respeito do referido pedido” (ID 27858516). Brevemente relatado. Passo a decidir. Os presentes autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Senhor Desembargador Roberval Casemiro Belinati (ID 25753972). Contudo, Sua Excelência proferiu o despacho de ID 27596502, no qual determinou o retorno dos autos ao Setor de Distribuição, considerando a inexistência de prevenção. No referido despacho, ao dispor sobre o histórico processual, assim relatou Sua Excelência: “Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o paciente cumpre pena unificada em razão das seguintes condenações: a) execução definitiva da ação penal n.o 2015.04.1.008800-4, que na segunda instância gerou a APR n.o 2015.04.1.008800-4, de minha relatoria, referente ao crime do artigo 16 da Lei n.o 10.826/2006; b) execução definitiva da ação penal n.o 2010.09.1.024009-3, referente aos delitos dos artigos 331 do Código Penal e 42 da Lei de Contravenções Penais; c) execução provisória dos autos da ação penal n.o 2015.09.1.021542-3 - 0025165-81.2013.8.07.0015, da 2a Vara Criminal de Samambaia, em que constam três crimes de roubo, um crime de furto e um crime de organização criminosa (artigo 2o, § 2o, da Lei 12850/2013; artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, incisos I e II, c/c artigo 29, todos do Código Penal; artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 29, do Código Penal; artigo 155, § 1o, e §4o-A, c/c artigo 29, do Código Penal; artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal). Em consulta ao PJE de 1a instância, observou-se que, nos autos da ação penal n.o 0025165-81.2013.8.07.0015, a sentença condenou o paciente como incurso “nas penas do artigo 2o, § 2o, da Lei 12850/2013 (Organização Criminosa); art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inc. I e II, (alterações da Lei n.o 13.654/2018), c/c art. 29, todos do Código Penal (Castelo Forte Samambaia); art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inc. I e II, (alterações da Lei n.o 13.654/2018), c/c art. 14, inc. II, e art. 29, todos do Código Penal (UNICEUB); art. 155, § 1o e §4o-A (alterações da Lei n.o 13.654/2018), c/c art. 29, todos do Código Penal (AABR); art. 157, § 2o, incisos I e II, (antes das alterações da Lei n.o 13.654/2018), c/c art. 29, todos do Código Penal (Castelo Forte, Vicente Pires) [...]” (ID 56353991 - Pág. 15 da ação penal 0025165-81.2013.8.07.0015). Consta que, contra a referida sentença, foram interpostos recursos de apelação, inclusive pelo paciente, mas os autos ainda não foram remetidos a este Tribunal. Portanto, ao que tudo indica, o pedido do paciente visa ao reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes pelos quais foi condenado nos autos da Ação Penal 0025165-81.2013.8.07.0015 (numeração física 2015.09.1.021542-3), em que foram interpostos recursos de apelação que, oportunamente, serão apreciados por este Tribunal de Justiça. Ademais, vale salientar que, nos autos da ação penal 0025165-81.2013.8.07.0015, consta a juntada de diversas decisões e acórdãos proferidos em sede de habeas corpus por este Tribunal, o que pode indicar eventual prevenção. Dessa forma, salvo melhor juízo, a decisão apontada como coatora é a própria sentença proferida nos autos da ação penal 0025165-81.2013.8.07.0015 e a autoridade impetrada é o Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia, e não o Juízo da Vara de Execuções Penais”. Como se observa, a insurgência do paciente é voltada contra pronunciamento judicial pelo qual o d. Juiz do conhecimento, na r. sentença monocrática, deixou de considerar a continuidade delitiva entre os delitos. Com efeito, em consulta aos autos da ação penal (numeração atual: 0021326-95), é possível constatar que PAULINHO SOARES OLIVEIRA foi condenado pela prática do delito de organização criminosa e diversos crimes de roubo, a cumprir uma pena total de 40 anos e 26 dias de reclusão, mediante o critério do concurso material (IDs 56353979, 563553982, 56353985 e 56353988 dos autos da ação penal). Os diversos réus apresentaram apelação e, conforme informado pela DEFENSORIA PÚBLICA, o advogado Wilibrando Bruno Albuquerque de Araújo, OAB/DF 66.470, requereu a concessão de prazo para a juntada de procuração e de razões de apelação – petição pendente de análise pelo d. Juízo (ID 98745569 da ação penal). A natureza da insurgência é típica de ser examinada em sede de apelação, competindo à defesa técnica do apelante, ora paciente, se assim entender pertinente, suscitar a aplicabilidade do instituto da continuidade delitiva, para análise do órgão julgador competente, com espeque na ampla devolutividade inerente àquele recurso. Como é cediço, já estando sedimentado na doutrina e jurisprudência, o habeas corpus não é sucedâneo recursal, nem meio de impugnação cabível para discutir dosimetria de pena fixada em sentença, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.” (STJ, HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". “Eventual decisão desfavorável à pretensão da paciente deve ser impugnada por meio do recurso cabível. No caso, o que pretende a impetrante é a rediscussão da matéria, com a reanálise de toda a dosimetria imposta na sentença condenatória, o que é defeso nesta via escolhida, pois a condenação resultou das provas já examinadas pelo Juiz singular e pelo colegiado que integra a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal.” (TJDFT, Acórdão 1192302, 07143484920198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. (...) A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334)". Na verdade, o habeas corpus é remédio processual previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal como garantia à liberdade de locomoção, em caso de coação ilegal. Sendo assim, a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus é incompatível com a análise aprofundada de elementos probatórios, isso porque conforme ensina a doutrina, “é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por conta disso, não é possível avaliar, em sede de habeas corpus, a viabilidade ou não da aplicação do instituto da continuidade delitiva, que demanda, indiscutivelmente, o aprofundamento probatório. Colaciono, a propósito, precedente da jurisprudência, in verbis: “O recurso em habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção de provas, se para tanto se fizer necessário o cotejo aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal (RHC n. 72.019/PA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/8/2017).” (RHC 115.175/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020)". A pretensão almejada pelo ora paciente, portanto, não é compatível com o habeas corpus, seja em razão da natureza do pleito, seja pela inviabilidade de análise probatória. Ante o exposto, sem mais delongas, não admito o presente writ, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 3o CPP c/c art. 485, IV, CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.